Tribunal: TJMT
Processo: 1025110-43.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025110-43.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MANOEL JOSE TEODORO DOS SANTOS - CPF: 051.464.121-54 (EMBARGADO), RONILDO PEREIRA DE MEDEIROS JUNIOR - CPF: 009.218.881-80 (ADVOGADO), THOMAS UBIRAJARA CALDAS DE ARRUDA - CPF: 015.349.111-62 (ADVOGADO), JEAN FLAVIO TEODORO DOS SANTOS - CPF: 051.464.111-82 (EMBARGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (EMBARGANTE), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) –
ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO – INOCORRÊNCIA – ERRO MATERIAL – CONSTATAÇÃO – EXISTÊNCIA DE HERDEIRO NÃO INCLUÍDO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – NECESSIDADE DE ADEQUAR PROPORCIONALMENTE O VALOR INDENIZATÓRIO DEVIDO A CADA UM DOS HERDEIROS
– EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE COM EFEITOS INFRINGENTES.

Verificada a existência de erro material no julgado impõe-se o acolhimento dos embargos para que seja sanado o vício presente no acórdão embargado, apenas para adequar proporcionalmente a cada um dos herdeiros o valor indenizatório devido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRa DESa MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Vistos etc.

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
contra o acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pela parte embargada, consoante ementa abaixo transcrita (ID 139924667):

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE – DESCABIMENTO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 5o DA LEI no 6.194/74 – DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR O NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E O ÓBITO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – CAUSA SATISFATORIAMENTE INSTRUÍDA – SENTENÇA REFORMADA

- RECURSO PROVIDO.

Tratando-se de matéria preponderantemente de direito, com todos os aspectos fáticos já suficientemente demonstrados, deve ser realizado o exame do mérito, em observância aos princípios da economia e da celeridade processual, bem como a duração razoável do processo e a primazia da decisão de mérito, em observância a nova sistemática processual.

Comprovadas as exigências do artigo 5o da Lei no 6.197/74, quais sejam, o acidente – através de Boletim de Ocorrência –, e os danos dele decorrente (óbito da genitora) – por meio da certidão de óbito –, há que ser reformada a sentença para condenar a seguradora ao pagamento da indenização do Seguro Obrigatório (DPVAT) é medida que se impõe.-”

Em suas razões recursais (ID 140286176), sustenta a seguradora, ora embargante, que o julgado incorre em omissão no que se refere à inexistência de comprovação do nexo causal entre o acidente e a
causa mortis,
além de defender a ocorrência de omissão com relação à inexistência de um dos herdeiros no polo passivo da demanda.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanado o vício apontado, conferindo-lhe efeitos modificativos para que seja mantida a improcedência da demanda.

A parte embargada não se manifestou conforme certificado no ID 141855660.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRa DESa MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois o ponto atacado no presente recurso foi enfrentado de maneira clara e expressa pela decisão embargada, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

In casu
, não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão na decisão atacada, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciada questão já decidia quando do julgamento do recurso de apelação, sem que haja de fato o aludido vício, conforme se extrai do trecho do acórdão abaixo transcrito (ID 139924667):

“[...]
Pois bem.

A controvérsia cinge-se na aferição do acerto da decisão que julgou improcedente a pretensão autoral, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC/15, por não terem sido juntados aos autos documentos e provas necessárias a comprovar o nexo causal entre o suposto acidente e o óbito.

No tocante à alegada inexistência do nexo causal entre óbito de
ROZENI TEODORA DOS REIS
e o acidente automobilístico narrado nos autos, em razão da suposta ausência de documentos aptos a sua comprovação,
razão assiste aos apelantes
.

Isso porque,
o boletim de ocorrência
lavrado na data do acidente, qual seja, 13/08/2017 às 04h50min., registra que
ROZENI TEODORA DOS REIS
foi vítima de acidente de trânsito, tendo sido socorrida pelo SAMU e encaminhada ao Hospital Municipal para atendimento médico devido às lesões decorrentes do acidente, conforme trecho abaixo colacionado (ID 135316779):

Por sua vez, a certidão de óbito registra que a
ROZENI TEODORA DOS REIS
veio a óbito no dia 14/08/2017 às 01h15min., no Hospital Municipal de Juara, tendo como causa morte parada cardiorrespiratória e traumatismo craniano com coma (ID 135316781).

Assim, resta evidente que os autores comprovaram o nexo causal existente o acidente noticiado nos autos e o óbito de sua genitora, pois evidente que
ROZENI TEODORA DOS REIS
não resistiu em decorrência da gravidade das lesões causadas do atropelamento.

Ora, consoante relato dos populares de que presenciaram o acidente,
ROZENI TEODORA DOS REIS
atravessava a rua empurrando uma bicicleta quando foi colhida pelo veículo Fiat Uno, cor prata, placa HHU7558, sendo necessário o acionamento do SAMU pela guarnição da Polícia Militar que atendeu a ocorrência (ID ID 135316779).

Assim, evidente o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 5o da Lei 6.194/74, vejamos:

"Art.5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado. (...)"

Sendo assim, restou comprovado nos autos o nexo causal entre o acidente ocorrido em 13/08/2017 e o óbito de
ROZENI TEODORA DOS REIS
tal como narrado nos autos, fazendo jus os apelantes ao recebimento da indenização do seguro DPVAT, nos termos da Lei de Seguro DPVAT.

Nesse sentido é o entendimento consolidado neste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA - AFASTADA - MORTE – DECLARAÇÃO HOSPITALAR - CERTIDÃO DE ÓBITO - NEXO CAUSAL ENTRE O SINISTRO E ÓBITO DO DE CUJUS – CONFIGURADO – BENEFICIÁRIA – LEGITIMIDADE - INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, autorizam o julgador a determinar as provas que entende necessárias à solução da controvérsia, bem como o indeferimento daquelas que considerar prescindíveis ou meramente protelatórias (STJ REsp 1691392/MG). O que se observa da documentação carreada aos autos é que a morte noticiada se originou de fato previsto em lei, capaz de gerar direito ao recebimento da indenização. Suficientes, portanto, os documentos acostados aos autos, que descrevem, delimitam e demonstram o dano decorrente (STJ REsp 1.333.058/PE). Para indenização de seguro obrigatório, “simples prova do acidente e do dano decorrente” (art. 5o da Lei 6.194/74). A indenização decorrente de acidente de trânsito com cobertura do Seguro Obrigatório DPVAT onde se verifica o Óbito da vítima, será paga mediante a apresentação de Certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte.”
(N.U 1003678-65.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2021, Publicado no DJE 21/09/2021)

Assim, comprovadas as exigências do artigo 5o, da Lei no 6.197/74, quais sejam,
o acidente
– através da documentação que instruiu a inicial –, e os
danos
dele decorrente (óbito) – por meio da certidão de óbito –, há que ser reformada a sentença para condenar a seguradora ao pagamento da indenização do Seguro Obrigatório (DPVAT).

Desta feita, demonstrado nos autos ter sido a genitora dos apelantes vítima fatal do acidente ocorrido em 13/08/2017, de se concluir que os recorrentes fazem jus ao recebimento da indenização securitária – DPVAT.

Isso porque, a alínea “a” do § 1o do artigo 5o da Lei no 6.194/74 estabelece que o pagamento será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano dele decorrente, sendo necessária na hipótese dos autos a apresentação da certidão de óbito, o registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova da qualidade de beneficiários, requisitos devidamente preenchidos pelos apelantes.

Assim, a seguradora deve ser condenada ao pagamento da indenização no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em razão do óbito da genitora dos apelantes vítima de acidente de trânsito, devidamente coberto, nos atermos do inciso II do artigo 3o da Lei no 6.194/74.

No que tange à
correção monetária
, esta deverá incidir a partir do efetivo prejuízo (sinistro), corroborando a posição pacificada neste Tribunal, segundo a qual: “
Induvidosamente impõe-se a atualização monetária do valor do seguro a contar da data do efetivo prejuízo, ou seja, data do sinistro
(
Súm. 43, do STJ
)”. (
TJ/MT – 2a CCível – RAC no 1.961/2009 – Relator: Des. Donato Fortunato Ojeda – j. em 25-3-2009
).

Do mesmo modo quanto aos juros de mora, cuja incidência deverá incidir a partir da citação, consoante
Súmula de no 426 do STJ
:

“Os
juros de mora
na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.”

Por fim, como é cediço, no ordenamento jurídico brasileiro, o sistema que rege a fixação dos honorários advocatícios fundamenta-se nos princípios da sucumbência e da causalidade.

Sobre o tema, é a lição de NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:

“Princípio da causalidade. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre a responsabilidade pelas despesas do processo.” (in Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante, 11a Ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010).

Nesse viés, imperioso destacar que no caso versado, há prova de que os apelantes realizaram o protocolo do prévio pedido administrativo junto à seguradora, conforme reconhecido em contestação e como faz prova o andamento do processo administrativo juntado aos autos pela própria seguradora no ID 135316797.

Desta feita, tem-se que a Seguradora apelante deu causa ao ajuizamento da ação, motivo pelo qual deve responder integralmente pela sucumbência.

Diante de todo o exposto,
dou provimento ao recurso
para anular a sentença e julgar procedente o pedido inicial, para condenar a seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório no valor de
R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais)
, corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do sinistro (13/08/2017) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Ainda, condeno a seguradora ao pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade e fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação corrigido.

É como voto.-
[...].”

Portanto, ausente o vício apontado e havendo inconformismo da parte, deve esta se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Corroborando este entendimento, o julgado do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, DE OBSCURIDADE E DE CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA EMPRESA REJEITADOS
. 1.
A teor do disposto no art. 1.022 do Código Fux, os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não se verifica no caso dos autos, porquanto o acórdão embargado dirimiu todas as questões postas de maneira clara, suficiente e fundamentada. 2. Os Embargos de Declaração não se prestam à finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de direito material, de modo a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido. 3. Dos próprios argumentos despendidos nos Aclaratórios verifica-se não se tratar de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, mas de mera pretensão de reforma do julgado com base no inconformismo da parte com a solução jurídica ali aplicada; pretensão incabível nesta via recursal
. 4. Com efeito, o acórdão embargado consignou, claramente, que, ressalvado o ponto de vista do Relator, nos termos da jurisprudência atual deste Sodalício, a comprovação da existência de feriado local deve ocorrer no ato de interposição do respectivo recurso, nos termos do art. 1.003, § 6o do CPC/2015, não se admitindo a comprovação posterior. 5. A contradição que autoriza o manejo dos Aclaratórios é aquela interna da decisão, como, por exemplo, quando a fundamentação está em oposição à parte dispositiva, o que não ocorre no caso dos autos, onde tanto a fundamentação quanto o dispositivo do acórdão embargado apontam para o desprovimento do Agravo Interno. Por certo, a decisão que aplica precedentes, com a ressalva de entendimento do julgador, não é contraditória (Enunciado 172 do Fórum Permanente de Processualistas Civis). 6. Por fim, a manifestação acerca de dispositivos da Constituição Federal é vedada a este Tribunal nesta seara recursal especial, mesmo que somente para fins de prequestionamento, uma vez que o julgamento de matéria de índole constitucional é reservado ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no AREsp. 964.097/GO, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 9.5.2017; EDcl no AgRg no AREsp. 854.187/SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 11.4.2017). 7. Embargos de Declaração da Empresa rejeitados.”
(EDcl no AgInt no AREsp 994.912/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019).
(g.n.).

Assim, bem fundamentado o acórdão embargado e estando em conformidade com a legislação vigente não há que se falar em omissão ou qualquer outro vício, pois há indicação precisa do ponto sobre o qual a parte requer manifestação, qual seja, a existência do nexo causal entre o acidente e o óbito da genitora dos embargados.

No entanto, com relação à alegada existência de outro herdeiro legítimo e necessário, não houve qualquer menção nas contrarrazões ao recurso de apelação acerca da questão.

Porém, comprovada a existência de três filhos maiores, por meio do documento de ID 135316781 há que se reformar o dispositivo do acórdão para que a seguradora seja condenada a pagar 1/3 da indenização securitária para cada um dos filhos, ficando resguardado o valor devido ao herdeiro
CLEITON DOS REIS FERREIRA
tendo em vista não ter integrado o polo ativo da presente demanda.

Assim,
onde se lê
: Diante de todo o exposto, dou prcial provimento ao recurso para anular a sentença e julgar procedente o pedido inicial, para condenar a seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do sinistro (13/08/2017) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação
leia-se:
Diante de todo o exposto, dou provimento ao recurso para anular a sentença e julgar procedente o pedido inicial, para condenar a seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do sinistro (13/08/2017) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, tocando a cada um dos herdeiros o montante equivalente a 1/3 do valor indenizatório, reservada a parte do herdeiro
CLEITON DOS REIS FERREIRA
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022